Tribunal: TJSP
Processo: 1032658-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Multa de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Inexistência de lei que atribua à Apelante competência para autuar e aplicar penalidades. Poder de polícia que não pode ser delegado a particulares, sobretudo quando implicar limitação ao exercício de propriedade e liberdade. Autuação lavrada por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Multa de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Inexistência de lei que atribua à Apelante competência para autuar e aplicar penalidades. Poder de polícia que não pode ser delegado a particulares, sobretudo quando implicar limitação ao exercício de propriedade e liberdade. Autuação lavrada por policial militar. Regularidade do auto de infração. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.